Tribunal: STF
Processo: RE 201462
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA : - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
FINSOCIAL. ART. 28 DA LEI Nº 7.738, DE 09.03.1989. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOES: QUALIFICAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO.
1- As autoras, na inicial, qualificaram-se expressamante como
empresas prestadoras de serviço e assim foram consideradas na
sentença de 1º grau, nos acórdãos da Apelação e dos Embargos
Infringentes.
Neste último foram referidas como "empresas exclusivamente" prestadoras
de serviço".
2- E em nenhum momento do processo se insurgiram com a qualificação que
lhes foi dada pelas instâncias ordinárias, que aliás, também se valeram
da que elas próprias invocaram na inicial.
Nem mesmo o fizeram no Recurso Extraordinário, o que, aliás, até já
seria tardio.
3- Ora, não compete ao S.T.F., em R.E., reexaminar as provas em
que se basearam as instâncias ordinárias para admitir tal
qualificação (súmula 279).
Menos ainda quando nada se alegou até então, a respeito.
4- Aliás, também a União Federal só se refere às autoras como
empresas exclusivamente prestadoras de serviço.
5- Agravo improvido.